Tribunal: TJSP
Processo: 0021123-08.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Obrigação de Fazer – Astreintes – Não incidência - As astreintes devem ser em valor necessário a induzir seu destinatário ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, podendo o valor ou a periodicidade serem posteriormente modificados (art. 537, § 1o, CPC), e até excluída a multa, mesmo de ofício, a qual sempre deve ser estabelecida para a prática ou abstenção de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Obrigação de Fazer – Astreintes – Não incidência - As astreintes devem ser em valor necessário a induzir seu destinatário ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, podendo o valor ou a periodicidade serem posteriormente modificados (art. 537, § 1o, CPC), e até excluída a multa, mesmo de ofício, a qual sempre deve ser estabelecida para a prática ou abstenção de ato específico e definido, sem possibilidade de interpretação extensiva para outros procedimentos ou para a continuidade do tratamento, e o mais importante, é que deve-se ter como parâmetro que o recebimento da multa não é a razão em si do processo, e nem pode se tornar a causa de sua existência, e muito menos servir como forma de enriquecimento indevido, e no presente caso, diante do resultado final, nenhuma multa é devida - Litigância de má-fé não caracterizada – Manutenção dos benefícios da justiça gratuita à exequente – Recurso desprovido.